Tribunal: TJES
Processo: 5000158-72.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000158-72.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
RECORRIDO: CENTRO DO CONSTRUTOR EIRELI - EPP
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Conforme já manifestado em outros procedimentos, em que pese acompanhar em sua totalidade os argumentos meritórios apresentados pelo E. Relator, divirjo apenas no que se refere ao valor da reparação de danos extrapatrimoniais por ele fixados.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, que a reparação de danos não deve ultrapassar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), média adotada nos precedentes de minha relatoria, muito embora reconheça os fundamentos adotados pelo Relator em seus julgados, inclusive em primeiro grau.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para que o valor das indenização por danos morais seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos do judicioso voto condutor proferido.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 1492455).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
VOTORANTIM CIMENTOS S.A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que deve ser afastada a responsabilidade da recorrente, caso a solicitação do pedido tenha, de fato, sido feita por terceiro;
c)
que restou configurada a fraude;
d)
que o pedido foi direcionado para a recorrente e entregue no endereço solicitado;
e)
que o recorrido não realizou o pagamento do pedido;
f)
que agiu no exercício regular do direito;
g)
que não houve falha na prestação dos serviços, nem ato ilícito;
h)
que a negativação se deu de forma devida;
i)
que não há que se falar em danos morais, pois só resta caracterizado quando for comprovada a ofensa à honra objetiva da empresa, o que não restou comprovado nos autos;
j)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Inicialmente, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da parte, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus aos danos morais, em razão da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes.

Pois bem, insta consignar que houve negativação do nome do recorrido (ID. 1492203), contudo, indevidamente, pois a recorrente apenas colacionou aos autos a cobrança, deixando de juntar tanto a efetiva compra como a entrega do pedido ao recorrido, o que afasta a alegação de que agiu no exercício regular do direito, ao passo que não comprovou a relação jurídica entre as partes.

Assim, depreende-se dos autos que terceiro adquiriu produtos em nome do recorrido. Destarte, além dele desconhecer a transação comercial, a recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja comprovar a legitimidade do débito.

Portanto, resta configurada a falha da recorrente, pois, não sendo juntado aos autos documentação suficiente que comprove que as cobranças eram devidas, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

No tocante a alegação de inexistência do dano moral à pessoa jurídica, ora recorrido, além das inúmeras diligências no sentido de tentar resolver o impasse com a recorrente, a empresa recorrida estava em pleno funcionamento no momento da negativação do seu nome e teve dificuldades para comprar produtos básicos, situação que prejudicou sobremaneira suas atividades comerciais.

Portanto, a situação gerou um desconforto extraordinário, com repercussão econômica à imagem do recorrido no mercado, especialmente porque se trata de pessoa jurídica que depende do seu bom nome para celebrar negócios jurídicos.

Por conseguinte, a alegação da recorrente de ausência de danos morais não deve prosperar, tanto pela situação supramencionada, quanto porque a negativação do nome do recorrido, no caso dos autos, se mostra ilegal, caracterizando o dano moral
[1]
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - CDC - NÃO APLICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS - SÚMULA 385 - INAPLICABILIDADE - QUANTUM. [...] Para a configuração dos danos e morais é necessário que se verifique a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima.
A manutenção da negativação do nome da empresa é suficiente para lhe causar transtornos, especialmente quando se trata de pessoa jurídica, que depende do seu bom nome para celebrar negócios com outros comerciantes e com instituições financeiras.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.176534-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021) (original sem destaque)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido (negativação indevida, inúmeras diligências no sentido de tentar resolver o impasse, o recorrido estava em pleno funcionamento no momento da negativação e as dificuldades para comprar produtos básicos), os prejuízos a sua atividade comercial, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para caracterizar os danos morais, contudo, o
quantum
fixado merece ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais), importância proporcional e razoável aos danos sofridos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada exclusivamente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, vez que a recorrente restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA QUE DESCONHECE. ENVIO DE BOLETOS E NOTAS FISCAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PEDIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE. PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZOS À ATIVIDADE COMERCIAL. ABALO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). MINORAÇÃO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.